Tribunal: STF
Processo: ARE 675198
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Transação penal. 3. Acórdão recorrido assentado em dois fundamentos autônomos. Recorrente insurgiu-se contra um deles. Existência de fundamento autônomo não atacado e suficiente para manutenção do acórdão recorrido. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.